Tribunal: TJSP
Processo: 0000456-37.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU ATICPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Apreensão de placa de aparelho celular com visor na correspondência destinada ao agravante, enviada pela genitora dele, com o conhecimento e consentimento do mesmo. – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU ATICPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Apreensão de placa de aparelho celular com visor na correspondência destinada ao agravante, enviada pela genitora dele, com o conhecimento e consentimento do mesmo. – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Falta grave caracterizada. Agravo não provido.